Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-58.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA E IMPARCIAL. MUNUS PÚBLICO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado não é obrigado a produzir nova prova pericial quando há elementos suficientes para formar o seu convencimento. No caso, os documentos necessários ao deslinde da ação foram devidamente analisados, inclusive, com as respostas aos quesitos complementares formulados pelas partes, de modo que a conclusão diversa da esperada não faz surgir a necessidade de nova perícia.
2. Apesar de não estar o juízo vinculado à perícia técnica, podendo decidir à luz do Princípio da Livre Convicção Motivada, o laudo pericial oficial derivado de perícia realizada sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que apresenta na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de “expert” habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes. 2.1 O Perito Judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis ao esclarecimento dos fatos, não sendo suficiente a irresignação das partes a alterar a solução da lide conforme a sua visão parcial e interessada na prevalência de seus interesses.
3. Recurso conhecido e desprovido.